Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017954-98.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (IMPETRANTE), Juízo da Comarca de Paranaíta/MT (IMPETRADO), GILBERTO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.274.241-11 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), LORIVAL DE ANDRADE (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
FALTA DE MOTIVO PARA O DECRETO
– PERTINÊNCIA – RÉU CITADO POR EDITAL – EVASÃO PRESUMIDA – FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE QUE NÃO INDUZ À CONCLUSÃO DE FORAGIDO –
ORDEM CONCEDIDA
–
LIMINAR RATIFICADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A necessidade da segregação cautelar não pode justificar-se, apenas, pela gravidade da conduta do paciente, mormente quando em liberdade há mais de 4 anos, sem notícias nos autos de reiteração delitiva. Ademais, a condição de foragido do paciente não pode ser presumida pela simples impossibilidade de sua localização para ser citado, mormente quando demonstrado nos autos, que nos últimos anos têm residido no distrito da culpa.
Por fim, deve-se considerar em favor do paciente, suas condições pessoais, se demonstrado ter ocupação lícita, residência fixa, família constituída e bons antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Gilberto da Silva de Oliveira
– acusado da autoria do crime de homicídio qualificado –, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Paranaíta/MT., que o estaria submetendo a coação ilegal, em razão da
desnecessidade da sua prisão cautelar
, decretada para
assegurar a aplicação da Lei penal
(Id. 25435523).

A inicial veio instruída com documentos (Id. 25420464).

Após o aporte das informações judiciais (Ids. 28145992 e 28734984), o pleito liminar foi
deferido
, substituindo-se a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas
(Id. 28845515).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem

(Id.33430980), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Habeas Corpus –
Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal] - prisão preventiva decretada - inconformismo – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - ausência de pressupostos concretos a indicar a imprescindibilidade da prisão – paciente que não teve ciência das medidas cautelares anteriormente decretadas - constrangimento ilegal visualizado – Pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020